Tribunal: TJSP
Processo: 1006198-97.2023.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por dano moral. Sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, pois não atendida, pela requerente, ordem de apresentação de procuração específica para o feito. Recurso da parte autora. Possibilidade de exigência, pelo juízo, da apresentação de instrumento de

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por dano moral. Sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, pois não atendida, pela requerente, ordem de apresentação de procuração específica para o feito. Recurso da parte autora. Possibilidade de exigência, pelo juízo, da apresentação de instrumento de procuração específico, quando assim o exigir o caso concreto. Art. 654, § 1o, do CC. Sentença mantida. Majoração de honorários advocatícios nesta fase recursal. Recurso desprovido.